Tribunal: TJSP
Processo: 1017130-40.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO UBER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ
I - A ré trouxe documentos que demonstraram que o autor aceitou quatro viagens, em dois dias seguidos, 15 e 16 de fevereiro de 2019, com um mesmo usuário, cuja conta fora ativada em 14.02.2019 e também desativada em 17.02.2019, exatamente pela constatação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO UBER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ
I - A ré trouxe documentos que demonstraram que o autor aceitou quatro viagens, em dois dias seguidos, 15 e 16 de fevereiro de 2019, com um mesmo usuário, cuja conta fora ativada em 14.02.2019 e também desativada em 17.02.2019, exatamente pela constatação de conduta suspeita nas viagens. Relatou que solicitadas as viagens, incluído o percurso estimado o preço inicial para o usuário, em todas as ocasiões, o referido preço era significativamente inferior àquele realmente apurado e percorrido ao final do trajeto para o mesmo local, causando espanto a desproporção entre os valores. No mesmo dia, em 15.02.2019, iniciou uma segunda corrida, com o mesmo usuário, o que por si só, entende a ré causa suspeita. A corrida se iniciou às 16h03min e foi concluída às 20h38min, ou seja, durou cerca de 4h30min, com uma distância de 117,80 km, sendo certo que o trajeto seria feito em 40 minutos com distância medida de 40 km, conforme demonstra o documento de fls. 79;
II - Não há ilegalidade no descredenciamento do motorista do aplicativo que, comprovadamente, descumpriu as normas contratuais vigentes – precedentes.

RECURSO PROVIDO